Tribunal: TJDFT
Processo: 0701376-39.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701376-39.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PAULO HENRIQUE BUFAICAL COBUCCI APELADO: ARNON NUNES DA SILVA, WESLEY NOVAIS DA SILVA, LARISSA NOVAIS DA SILVA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 1 de junho de 2023 11:31:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador